Tribunal: STF
Processo: ARE 1279280
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente agravo.
    No exercício do juízo de admissibilidade (evento 23), a instância de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, porquanto já declarada a inexistência de repercussão geral no RE 748.371/RG  (Tema nº 660), Ministro Gilmar Mendes.
    Contra essa decisão denegatória, a parte recorrente interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (evento 27), em evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.631-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; ARE 1.232.810/CE, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347/RN, Ministro Gilmar Mendes. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    (...). II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...).
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”
    (ARE 1.161.301-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator